Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-31.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709135-31.2021.8.07.0020 RECORRENTE: TIAGO SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. 1. Inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento do representante do estabelecimento vítima restou corroborado pelas declarações do policial e pelas filmagens gravadas pelas câmeras de segurança da prática do delito no dia dos fatos, ostentando valor probatório legítimo e aptos a embasar o decreto condenatório. 2. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que o pedido absolutório, com lastro no in dubio pro reo merece ser acolhido pois “o standard probatório apresenta dúvidas mais do que razoáveis acerca da autoria imputada ao recorrente”. (id 65230207, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à comprovação suficiente da autoria e da materialidade, e quanto à higidez da condenação nos termos da sentença, é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012